Tribunal: TJBA
Processo: 8016433-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016433-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GPB CLUBE DE BENEFICIOS Advogado(s): CINTIA SOUZA DOS SANTOS AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO CONCEICAO SOBRINHO Advogado(s):LUCIMAR VENANCIO LEAL ROCHA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INUTILIDADE DA PROVA EM RAZÃO DO LAPSO TEMPORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O art. 370, parágrafo único, do CPC/2015 confere ao magistrado o poder de indeferir, fundamentadamente, a produção de provas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias, à luz do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC). II - Tendo o acidente ocorrido há mais de três anos, torna-se ineficaz a realização de perícia técnica sobre os danos do veículo, diante da degradação dos elementos probatórios e da perda da confiabilidade técnica. III - A inversão do ônus da prova em favor do consumidor, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, visa equilibrar a relação processual e facilitar a defesa do hipossuficiente, sem configurar imposição de prova diabólica à parte ré. IV - A negativa de produção da prova técnica não configura cerceamento de defesa, quando a prova requerida se revela inútil ou irrelevante para o deslinde da controvérsia. V - A robustez da prova documental acostada (boletim de ocorrência, registros da Transalvador, comunicações entre as partes e imagens do sinistro) autoriza o julgamento sem necessidade de novas provas. VI - Recurso conhecido e improvido, para manter a decisão que indeferiu a realização da prova pericial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016433-54.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante GPB CLUBE DE BENEFICIOS e como apelada CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO CONCEICAO SOBRINHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .